Tribunal: TJDFT
Processo: 0700816-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700816-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: PATRICIA DOS SANTOS COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por PATRÍCIA DOS SANTOS COSTA (autos n. 0733975-25.2022.8.07.0003), deferida a tutela antecipada, decisão nos seguintes termos: “1 – Breve relato: Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por PATRICIA DOS SANTOS COSTA em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL. Sustenta na inicial que é beneficiária do plano de saúde da requerida; que, devido ao seu quadro clínico de obesidade mórbida, submeteu-se a procedimento cirúrgico de redução de estômago (cirurgia bariátrica); que, hoje, apresenta flacidez cutânea nas mamas e na face. Aduz que, devido ao quadro clínico da autora, seu médico solicitou ao plano de saúde a realização dos seguintes procedimentos: 1) mamoplastia com implantes; 2) lifting cervicofacial com retalho cutâneo. Entretanto, a ré não autorizou os procedimentos ao argumento de que não constam do rol da ANS. Afirma que a verossimilhança de sua alegação está baseada na juntada dos relatórios médicos que comprovam a necessidade urgente de realização do procedimento cirúrgico. Alega risco na demora do provimento jurisdicional, ante o risco decorrente de seu estado de saúde, já que pode ter seu quadro clínico agravado por infecções. Requer tutela antecipada antecedente para determinar à requerida a autorização e custeio dos procedimentos cirúrgicos de mamoplastia com implantes e lifting cervicofacial com retalho cutâneo. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Sobre o periculum in mora, observa-se que o diploma legal o subdivide em "perigo de dano ao direito" ou "risco ao resultado útil do processo", sendo o primeiro relacionado à tutela de urgência satisfativa (tutela antecipada), e o segundo à tutela cautelar. Ambos, contudo, devem se fundar em motivos concretos, objetivos, que se possam demonstrar, não bastando mero temor subjetivo. Deve o dano ou o risco, além de grave, ser também irreparável ou de difícil reparação (ou seja, ser incapaz de ser reparado in natura ou no seu equivalente). Analisando o presente feito, verifico que as alegações da parte autora estão devidamente demonstradas, em um juízo prefacial de verossimilhança, haja vista a juntada do relatório médico de ID 143817831, o qual indica a necessidade de realização dos procedimentos cirúrgicos solicitados pela autora. Sob outra vertente, encontra-se acostado que a recusa do plano de saúde ocorreu sob a alegação de que os procedimentos não constam do rol da ANS. Como é cediço, estando o procedimento cirúrgico coberto pelo plano de saúde, não cabe à seguradora, de modo unilateral, restringir os materiais e métodos cirúrgicos que serão aplicados, pois a escolha da terapêutica mais conveniente compete, exclusivamente, ao médico que acompanha o estado clínico do paciente. (Acórdão n.968909, 20150111406752APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2016, Publicado no DJE: 30/09/2016. Pág.: 394-405) Ademais, percebo a existência do receio de dano irreparável, já que, conforme relatórios médicos, a autora corre risco de infecção. Por fim, não há periculum in mora inverso, já que em caso de posterior improcedência, o requerido poderá promover os atos necessários para se ressarcir do eventual prejuízo sofrido. Assim, é imperativa a concessão tutela de urgência no presente caso. 3 – Determinação: Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, para determinar à requerida AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL a autorização e custeio dos procedimentos cirúrgicos de mamoplastia com implantes e lifting cervicofacial com retalho cutâneo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se.” (ID143823771, autos originários); grifei. Nas suas razões, AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A alega que “a matéria decidida em sede de tutela de urgência está afetada por meio do Tema no 1069 recepcionado pelo C. STJ, o que ocasionará ônus financeiro de procedimento cirúrgico à operadora de plano de saúde, que sequer poderia ter sido determinado pelo Juízo a quo” (ID42720209 – p.5). Sustenta, outrossim, que a negativa de cobertura “se deu em estreita conformidade com o Contrato firmado entre as partes litigantes, com a Lei dos Planos de Saúde e com as diretrizes estabelecidas pela A.N.S. (Agência Nacional de Saúde), razão pela qual não existe o que se cogitar em irregularidades” (ID42720209 – p.8). Salienta não lhe caber “discordar ou não seguir as determinações da A.N.S., além do que não tem obrigação de cobrir tratamentos que não estejam no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência, tal como se apresenta o caso em apreço, lembrando-se que o Plano contratado pela agravada está adaptado aos preceitos da Lei 9.656/98” (ID42720209 – p.8). Ressalta que “diversamente do que pontuou o Juízo a quo, o rol é SIM TAXATIVO, de modo que não é possível ampliar as obrigações da operadora sem que ela queira, de maneira que sem fundamento algum a interpretação prestada na decisão vergastada” (ID42720209 – p.10). Destaca que “a tutela de urgência postulada não poderia ser concedida, ( ) realçando-se que o contrato firmado não pode ser desconsiderado em razão do C.D.C., já que todas as regras consumeiristas foram observadas no caso, em especial quanto a prestação de informações quando da contratação” (ID42720209 – p.15/16). Consigna não existir “risco de vida ou suposta infecção como identificado na Decisão liminar, especialmente porque o quadro da agravada já se encontra estabilizado há mais de 36 (trinta e seis meses), o que evidencia insatisfações estritamente estéticas e sinais de envelhecimento naturais do tempo, os quais não podem ser compreendidos como a comprovação de requisitos obrigatórios para a concessão de medidas de urgências. ( ) requisitar cirurgia facial (lifting cervicofacial) sob a justificativa de perda excessiva de peso e, que isso, é entendida como procedimento reparador, ultrapassa todos os limites esperado” (ID42720209 – p.4/5). Afirma que “A probabilidade do direito e o perigo de dano a ensejar o recebimento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão de efeito suspensivo, baseia-se no fato de que, caso seja mantida a r. decisão agravada, estará a impelida a autorizar a realização de procedimentos cirúrgicos estéticos nas mamas e facial, conforme indicação médica relatada, sem ao menos existir cobertura contratual para tanto, bem como inexistir urgência/emergência no caso em apreço, nos termos do artigo 35-C da lei no 9.656/98” (ID42720209 – p.4). Assevera ainda que “a possibilidade de aplicação de multa no valor elevadíssimo na forma arbitrada, em decorrência de descumprimento, demonstra-se extremamente excessiva, erguida sem fundamentação fática que justifique a sua cominação, visto que não há por parte da agravada, comprovação de desídia da recorrente, muito menos a existência de requisitos obrigatórios requisitados pela ANS para a cobertura dos procedimentos requisitados” (ID42720209 – p.5). Ao final, requer: “1. Preliminarmente, conceder o efeito suspensivo, de maneira a suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida; 2. Preliminarmente, a Suspensão do processo, posto que versa acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgia plástica em paciente pós cirurgia bariátrica (Tema 1069 STJ); 3. Notificar o órgão julgador singular, para que, no prazo de dez dias, ofereça informações no recurso ora manejado, bem como do efeito suspensivo, acaso concedido; 4. Intimar a agravada, na pessoa de seu procurador, para oferecer contraminuta aos termos do presente; 5. Ao final, que seja reformada a decisão interlocutória prolatada, devendo a agravante ser exonerada do cumprimento da tutela de urgência deferida, mais precisamente no tocante a autorizar os procedimentos cirúrgicos estéticos requisitados pela agravada, no que estará sendo realizada a mais lídima e escorreita JUSTIÇA! 6. Requer seja minorada a multa a ser aplicada em caso de descumprimento, evitandose o enriquecimento ilícito e a perpetuação da violação do art. 489, §1o, III, do C.P.C” (ID42720209 – p. 25). Preparo recolhido (ID42162886). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” . Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Quanto ao pedido de suspensão do processo, nada a prover. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1.069), determinando a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional que trate da “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”, excetuada “a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos”. Confira-se: “Questão submetida a julgamento: Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. ( ) Informações Complementares: Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos” (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020); grifei. O presente caso encontra-se abrangido pela exceção conferida pelo STJ no Tema 1.069, não havendo que se falar, no momento, em suspensão do processo. Superado o ponto, importa mencionar que o plano de saúde agravante pretende a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que a agravada PATRÍCIA DOS SANTOS COSTA é beneficiária do plano de saúde administrado pela agravante AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A (ID143817829, autos originários) e foi submetida a cirurgia bariátrica (ID143817830, autos originários). Em decorrência da intervenção cirúrgica, perdeu muito peso, passou a apresentar flacidez excessiva de pele nas mamas e ritides bem marcadas na face, que lhe causaram “desequilíbrio psicossocial pela causa inestética, além de eczema de contato nas mamas (e) limitação de suas atividades diárias e atividades físicas”, expostos no relatório médico (ID143817831, autos originários): “Paciente relata perda ponderal significativa após dieta nutricional e gastroplastia (cirurgia bariátrica) há aproximadamente 36 meses, com perda ponderal de 34kg, ejá com estabilização do peso. Já realizou cirurgia plástica reparadora de abdominoplastia, sem intercorrências. Deseja agora realizar cirurgia plástica para correção de flacidez e sinais de envelhecimento facial. Ao exame: BEG, corada, hidratada. Mamas: assimétricas, flacidez excessiva de pele, ptose grau I/II, presença de hipertrofia associada, palpação com consistência lipoglandular, pele com boa consistência mas com estrias, e CAPs morfologicamente normais. Face: presença de ritides bem marcadas e sinais de ausência de volumização nos pontos de proeminência. Paciente apresenta-se, consequente ao quadro, com desequilíbrio psicossocial pela causa inestética, além de eczema de contato nas mamas; Relata ainda limitação de suas atividades diárias e atividades físicas, consequente ao seu quadro atual. Diante do exposto, as cirurgias reparadoras se fazem necessárias o mais breve possível, haja vista que o reestabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente são prioridades para o não agravamente do caso” A agravada asseverou que, por orientação médica, deve se submeter a duas cirurgias reparadoras, “mamoplastia com implante mamário e lifting cervicofacial com retalho cutâneo”. Ressalta não ter obtido autorização para nenhuma delas sob a justificativa de que referidas cirurgias não constam do rol de procedimentos de custeio obrigatório estipulado pela Agência Nacional de Saúde — ANS, nem no contrato firmado pelas partes (negativa da operadora, ID14381732, autos originários). Muito bem. No julgamento do EREsp 1886929-SP, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o rol de procedimentos elaborados pela Agência Nacional de Saúde — ANS tem caráter taxativo, consignado que a taxatividade é necessária para: a) preservar o equilíbrio econômico dos seguros de saúde, b) preservar a higidez dos cálculos atuariais correspondentes, c) proteger o consumidor, assegurando o direito à saúde a preços acessíveis, de modo a contemplar a camada mais ampla e vulnerável economicamente da população e d) evitar que o paciente seja submetido a exame ou tratamento inadequado ou destituído de respaldo técnico. O STJ ressalvou, no entanto, que o custeio de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no rol da ANS pode ser admitido, excepcionalmente, caso seja demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a indicação feita pelo médico que acompanha o paciente, e desde que: “a) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar, b) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, c) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) ou estrangeiros (ex.: FDA) e d) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS”. Confira-se a ementa de referido julgado: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO ACERCA DA TAXATIVIDADE OU NÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, INEQUIVOCAMENTE ESTABELECIDA NA SUA PRÓPRIA LEI DE CRIAÇÃO. ATO ESTATAL DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. SOLUÇÃO CONCEBIDA E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA EQUILÍBRIO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO N. 21 DA I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À RELAÇÃO CONTRATUAL, SEMPRE VISANDO O EQUILÍBRIO. HARMONIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA E SEGUNDA SEÇÕES NO SENTIDO DE VELAR AS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E A DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA. FIXAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE, EM REGRA, DA RELAÇÃO EDITADA PELA AGÊNCIA, COM ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS OBJETIVOS PARA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AO JUDICIÁRIO. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a ANS, estabelecendo no art. 3o sua finalidade institucional de promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no País. Já o art. 4o, III, elucida que compete à ANS elaborar o Rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas excepcionalidades. 2. Por inequívoca opção do legislador, extrai-se tanto do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 quanto do art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000 que é atribuição dessa agência elaborar o Rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Nessa toada, o Enunciado n. 21 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ propugna que se considere, nos contratos celebrados ou adaptados na forma da Lei n. 9.656/1998, o Rol de procedimentos de cobertura obrigatória elencados nas resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ressalvadas as coberturas adicionais contratadas. 3. Por um lado, a Resolução Normativa ANS n. 439/2018, ora substituída pela Resolução Normativa ANS n. 470/2021, ambas dispondo sobre o rito processual de atualização do Rol, estabelece que as propostas de sua atualização serão recebidas e analisadas mediante critérios técnicos relevantes de peculiar complexidade, que exigem alto nível de informações, quais sejam, utilização dos princípios da avaliação de tecnologias em saúde - ATS, princípios da saúde baseada em evidências - SBE, manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. Por outro lado, deixando claro que não há o dever de fornecer todas e quaisquer coberturas vindicadas pelos usuários dos planos de saúde, ao encontro das mencionadas resoluções normativas da ANS, a Medida Provisória n. 1.067, de 2 de setembro de 2021, incluiu o art. 10-D, § 3o, I, II e III, na Lei 9.656/1998 para estabelecer, no mesmo diapasão do regramento infralegal, a instituição da Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, à qual compete assessorar a ANS nas atribuições de que trata o § 4o do art. 10, devendo apresentar relatório que considerará: I - as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, do produto ou do procedimento analisado, reconhecidas pelo órgão competente para o registro ou a para a autorização de uso; II - a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às coberturas já previstas no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, quando couber; e III - a análise de impacto financeiro da ampliação da cobertura no âmbito da saúde suplementar. 4. O Rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para assegurar direito à saúde, a preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável economicamente da população. Por conseguinte, considerar esse mesmo rol meramente exemplificativo - devendo, ademais, a cobertura mínima, paradoxalmente, não ter limitações definidas - tem o condão de efetivamente padronizar todos os planos e seguros de saúde e restringir a livre concorrência, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, o que representaria, na verdade, suprimir a própria existência do "Rol mínimo" e, reflexamente, negar acesso à saúde suplementar à mais extensa faixa da população. 5. A par de o Rol da ANS ser harmônico com o CDC, a Segunda Seção já pacificou que "as normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei no 9.656/1998. De qualquer maneira, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova" (EAREsp n. 988.070/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 8/11/2018, DJe de 14/11/2018). Dessa maneira, ciente de que o Rol da ANS é solução concebida pelo próprio legislador para harmonização da relação contratual buscada nas relações consumeristas, também não caberia a aplicação insulada do CDC, alheia às normas específicas inerentes à relação contratual. 6. Não se pode perder de vista que se está a discutir direitos e obrigações da relação contratual que envolvem plano de saúde e usuário, e não o estabelecimento de obrigação de fazer ou de não fazer a terceiro, que nem mesmo integra a lide. A ANS, ao contrário do médico-assistente da parte litigante, analisa os procedimentos e eventos sob perspectiva coletiva, tendo em mira a universalização do serviço, de modo a viabilizar o atendimento do maior número possível de usuários. Mesmo o correto e regular exercício profissional da Medicina, dentro das normas deontológicas da profissão, usualmente possibilita ao profissional uma certa margem de subjetividade, que, por vezes, envolve convicções pessoais ou melhor conveniência, mas não pode nortear a elaboração do Rol. 7. Conforme adverte a doutrina especializada, muito além de servir como arrimo para precificar os valores da cobertura básica e mínima obrigatória das contratações firmadas na vigência da lei de Planos de Saúde, o Rol de procedimentos, a cada nova edição, delineia também a relevante preocupação do Estado em não expor o consumidor e paciente a prescrições que não encontrem respaldo técnico estudado e assentado no mundo científico, evitando-se que virem reféns dos interesses - notadamente econômicos - da cadeia de fornecedores de produtos e serviços que englobam a assistência médico-hospitalar e odontológica suplementar. 8. Legítima é a confiança que está de acordo com o direito, despertada a partir de circunstâncias objetivas. Com efeito, o entendimento de que o Rol - ato estatal, com expressa previsão legal e imperatividade inerente, que vincula fornecedores e consumidores - deve ser considerado meramente exemplificativo em vista da vulnerabilidade do consumidor, isto é, lista aberta sem nenhum paralelo no mundo, ignora que é ato de direito administrativo, e não do fornecedor de serviços, assim como nega vigência a diversos dispositivos legais, ocasionando antisseleção, favorecimento da concentração de mercado e esvaziamento da competência atribuída à ANS pelo Poder Legislativo para adoção de medidas regulatórias voltadas a equilibrar o setor de saúde suplementar de forma ampla e sistêmica, com prejuízo para toda a coletividade envolvida. Afeta igualmente a eficácia do direito constitucional à saúde (art. 196 da CF), pois a interferência no equilíbrio atuarial dos planos de saúde privados contribui de forma significativa para o encarecimento dos produtos oferecidos no mercado e para o incremento do reajuste da mensalidade no ano seguinte, dificultando o acesso de consumidores aos planos e seguros, bem como sua mantença neles, retirando-lhes a confiabilidade assegurada pelo Rol de procedimentos, no que tange à segurança dos procedimentos ali elencados, e ao Sistema Único de Saúde (SUS), que, com esse entendimento jurisprudencial, reflexamente teria sua demanda aumentada. 9. Em recentes precedentes específicos envolvendo a supressão das atribuições legais da ANS, as duas Turmas de Direito Público decidiram que, "segundo entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça, até prova cabal em contrário, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelas agências reguladoras", "sendo inviável qualquer discussão acerca do próprio mérito administrativo" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.266/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021). Ademais, assentaram que não é papel do Judiciário promover a substituição técnica por outra concepção defendida pelo julgador, sendo "incabível substituição da discricionariedade técnica pela discricionariedade judicial" (AgInt no REsp n. 1.823.636/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021). 10. Diante desse cenário e buscando uma posição equilibrada e ponderada, conforme o entendimento atual da Quarta Turma, a cobertura de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no Rol da ANS somente pode ser admitida, de forma pontual, quando demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a prescrição do médico ou odontólogo que acompanha o paciente, devendo ser observados, prioritariamente, os contidos no Rol de cobertura mínima. Deveras, como assentado pela Corte Especial na esfera de recurso repetitivo, REsp n. 1.124.552/RS, o melhor para a segurança jurídica consiste em não admitir que matérias técnicas sejam tratadas como se fossem exclusivamente de direito, resultando em deliberações arbitrárias ou divorciadas do exame probatório do caso concreto. Ressaltou-se nesse precedente que: a) não é possível a ilegítima invasão do magistrado em seara técnica à qual não é afeito; b) sem dirimir a questão técnica, uma ou outra conclusão dependerá unicamente do ponto de vista do julgador, manifestado quase que de forma ideológica, por vez às cegas e desprendido da prova dos autos; c) nenhuma das partes pode ficar ao alvedrio de valorações superficiais. 11. Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no Rol: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. 12. No caso concreto, a parte autora da ação tem esquizofrenia paranoide e quadro depressivo severo e, como os tratamentos medicamentosos não surtiram efeito, vindica a estimulação magnética transcraniana - EMT, ainda não incluída no Rol da ANS. O Conselho Federal de Medicina - CFM, conforme a Resolução CFM n. 1.986/2012, reconhece a eficácia da técnica, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas, esquizofrenias, bem como para o planejamento de neurocirurgia, mantendo o caráter experimental para as demais indicações. Consoante notas técnicas de NatJus de diversos Estados e do DF, o procedimento, aprovado pelo FDA norte-americano, pode ser mesmo a solução imprescindível para o tratamento de pacientes que sofrem das enfermidades do recorrido e não responderam a tratamento com medicamentos - o que, no ponto, ficou incontroverso nos autos. 13. Com efeito, como o Rol não contempla tratamento devidamente regulamentado pelo CFM, de eficácia comprovada, que, no quadro clínico do usuário do plano de saúde e à luz do Rol da ANS, é realmente a única solução imprescindível ao tratamento de enfermidade prevista na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID, notadamente por não haver nas diretrizes da relação editada pela Autarquia circunstância clínica que permita essa cobertura, é forçoso o reconhecimento do estado de ilegalidade, com a excepcional imposição da cobertura vindicada, que não tem preço significativamente elevado. 14. Embargos de divergência a que se nega provimento.” (EREsp no 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022) Em outras palavras, a taxatividade do rol de cobertura mínima da ANS é regra, podendo ser autorizado, segundo o referido precedente, o custeio de exames, tratamentos, medicamentos e procedimentos diversos em hipóteses excepcionais. Mencionada decisão judicial provocou reação do Poder Legislativo, o que ensejou a edição da Lei 14.454 de 21 de setembro de 2022, que, alterando dispositivos da Lei 9.656/1998, definiu situações específicas para as quais foi estabelecida a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde mesmo quando o procedimento ou medicamento não constar do rol da ANS (art. 10, §13, incisos I e II): “Art. 10. ( ) §13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais”. No caso, a agravada apresentou outros problemas de saúde no processo de evolução clínica pós cirurgia bariátrica — flacidez excessiva de pele nas mamas e ritides bem marcadas na face, que lhe causaram “desequilíbrio psicossocial pela causa inestética, além de eczema de contato nas mamas (e) limitação de suas atividades diárias e atividades físicas” (relatório médico de ID143817831, autos originários). Tais acontecimentos podem ser qualificados como efeitos colaterais esperados causados por referida cirurgia. É firme o entendimento no sentido de que a retirada de excesso de pele após cirurgia bariátrica supera a finalidade meramente estética, mostrando-se necessária à continuidade do tratamento e ao pleno restabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente. Assim, tem-se que os mencionados problemas de saúde impuseram à agravada a realização de cirurgias reparadoras como extensão da cirurgia bariátrica inicial — mamoplastia com implante mamário e lifting cervicofacial com retalho cutâneo. Essas cirurgias reparadoras têm eficácia comprovada pela comunidade médica, a exemplo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica[1], e são indicadas ao seu caso clínico (paciente pós-operatório de cirurgia bariátrica), tal como consta no Anexo 3 do Anexo IV da Portaria de Consolidação n. 3/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre as diretrizes gerais para o tratamento cirúrgico da obesidade e acompanhamento pré e pós-cirurgia bariátrica no âmbito do Sistema Único de Saúde — SUS. No mais, note-se que o médico assistente da agravada ressaltou a urgência da continuidade do tratamento, atestando que “as cirurgias reparadoras se fazem necessárias o mais breve possível, haja vista que o reestabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente são prioridades para o não agravamente do caso” (ID143817831, autos originários). Assim, cumpridos os requisitos definidos nos incisos I e II do §13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, com redação incluída pela Lei 14.454 de 21 de setembro de 2022, deve a operadora autorizar a realização dos procedimentos de mamoplastia com implante mamário e lifting cervicofacial com retalho cutâneo. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CIRURGIA BARIÁTRICA. TEMA No 1069. NEGATIVA PARA CIRURGIA REPARADORA. CIRURGIA BARIÁTRICA PRÉVIA. TEMA No 1069. TRATAMENTO INDICADO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. ROL MÍNIMO DA ANS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. ( ) 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente consolidou o entendimento no sentido de que o rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde (ANS) tem caráter taxativo, no julgamento do EREsp 1886929/SP. 3.1. Foram estabelecidos critérios para a determinação de custeio de procedimento não abarcado pelo Rol da ANS para as hipóteses em que não houver substituto terapêutico ou forem esgotados os procedimentos respectivos. ( ) 4. No caso em deslinde a recorrida foi submetida a cirurgia bariátrica. Ocorre que a evolução clínica após esse procedimento trouxe como decorrência outros problemas de saúde, que podem ser qualificados como efeitos colaterais decorrentes da aludida cirurgia. 4.1. Com efeito, o custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico ora examinado, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, da continuidade do tratamento iniciado com a cirurgia bariátrica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1651090, 07328599020228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De se ver que a determinação de autorização e de custeio do procedimento não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravada deverá reembolsar a agravante das despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. Por fim, não evidenciada a alegada desproporcionalidade na definição da multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Astreintes é instituto processual de caráter inibitório, não punitivo, que visa a coagir a parte a cumprir a ordem judicial, proporcionando ao processo um resultado útil e célere. Deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (artigos 536, §1o e 884, CPC). Definida a necessidade de realização dos procedimentos cirúrgicos pleiteados o mais breve possível (relatório médico, ID143817831, autos originários), o valor fixado não se mostra abusivo ou desproporcional, sendo compatível com a sua natureza inibitória. Além disto, a autorização de procedimento cirúrgico é feita por sistema informatizado, que pode ser realizado de forma célere pela agravante. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). [1] https://www.sbcbm.org.br/cirurgia-plastica/ Brasília, 18 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora